Tribunal: TJPA
Processo: 0011727-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011727-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A, ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA, TENDO-SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, RELATIVAS À MESMA LIDE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EXEGESE DOS ARTIGOS 502 E 505, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejulgou o Recurso de Apelação interposto por FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, em razão da decisão proferida pelo STJ, que deu provimento ao Resp. 1951368 - PA (Id.7842165).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar a formação da coisa julgada material acerca das matérias ventiladas nos presentes embargos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Nas razões recursais, a embargante apenas repete
ipsis litteris
as supostas omissões já enfrentadas em julgamento de Embargos de Declaração anteriormente opostos, evidenciando-se seu intuito em
rediscutir questões já decididas
na presente lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos
de declaração conhecidos e rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento
:
" O reconhecimento da formação da coisa julgada impede que as causas sejam rediscutidas indefinidamente para preservar à autoridade e à imutabilidade de uma decisão judicial, cujo respeito é essencial para garantir a estabilidade e a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 502, 505 e 1.022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº. 0011727-71.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: ACORDÃO (ID n. 23191348)

EMBARGADOS: ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 23467947), opostos por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, em face do v. Acórdão (ID n. 23191348) que rejulgou o Recurso de Apelação interposto por FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, em razão da decisão proferida pelo STJ, que deu provimento ao Resp. 1951368 - PA (Id.7842165). A ementa do
decisum
ora embargado restou, assim, vazada:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO ENTRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PARTICIPANTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OUTRAS ILICITUDES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Rejulgamento de apelação cível interposta pela Fundação Sistel Seguridade Social em razão de decisão do STJ que determinou o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas relações entre entidades fechadas de previdência privada e seus participantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de condenação da Fundação Sistel, por danos morais e multa, poderia subsistir diante do afastamento do CDC, considerando a suspensão indevida de atendimento médico ao autor sem notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento do CDC não impacta a condenação da recorrente, visto que o fundamento da sentença está baseado em normas específicas de direito civil e previdenciário, como a Lei 9.656/98, art. 13, II.

4. A suspensão indevida dos serviços médicos ao autor, sem notificação prévia, constitui ilícito que enseja reparação por danos morais, conforme o art. 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes não afasta a responsabilidade por condutas ilícitas baseadas em legislação específica."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563 e 608; TJ-RJ, APL 00631399520128190002, Rel. Des(a). Teresa de Andrade Castro Neves, j. 28.02.2018”.

Em suas razões, pugna o embargante pela existência das seguintes omissões no Acórdão embargado, sob o fundamento de que deixou de apreciar fundamentos essenciais por ele apresentados:

(i) Da omissão quanto à não incidência da Lei n. 9.656/1998 ao caso em comento - Legalidade da rescisão unilateral ante a desnecessidade de comunicação prévia - Inaplicabilidade do Artigo 13, Parágrafo Único, II Da Lei Nº 9.656/98;

(ii) Da omissão quanto ao reconhecimento de ausência de valores a pagar. Comprovação das regras de funcionamento do plano. Do cerceamento de defesa. Violação ao art. 373, II, do CPC;

(iii) Da omissão quanto aos fundamentos do dano moral – Culpa concorrente. Violação ao art. 186, 476, 944 e 945 do CC;

(iv) Da omissão acerca da ausência de descumprimento da liminar deferida. Violação ao art. 537 do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento do recurso a fim de que um novo pronunciamento integrativo esclarecedor venha a suprir os vícios apontados.

Ausência de apresentação de contrarrazões no Id. 24101658.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Contudo, não é o que se verifica no presente caso, pois apesar do embargante indicar supostas omissões em relação a determinadas questões jurídicas no Acórdão recorrido, é patente que tais matérias já foram apreciadas em sede de recurso de apelação e em embargos de declaração, os quais inclusive foram objeto de Recurso Especial já julgado, o que evidencia a formação da coisa julgada. Explico.

Na origem, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais foi julgada parcialmente procedente, conforme parte decisória da sentença (Id. 1551210) abaixo transcrita:

“DA PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Às fls. 593, a parte Requerente noticia o falecimento do Sr. Antenor Alves de Lima por infarto, etc., pelo que a pretensão de obrigação de fazer relativamente ao restabelecimento do contrato perdeu seu objeto, mais um motivo que me levou a limitar as astreintes aplicadas, além dos motivos acima expostos. Às fls. 600, a parte Requerente requer mais uma majoração de astreinte para reintegrar a Sra. Maria Lucia Pinto de Lima, o que não pode ser acatado porque, analisando os termos da petição inicial, referida senhora não é parte no processo em tela, mas tão somente representante em vida do Requerente da ação, devendo seu pleito ser manejado em ação própria.

III. DO DISPOSITIVO: ‘‘Ex positis’’, JULGO PROCEDENTE os pedidos do Autor, esboçados na inicial para CONDENAR Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar em favor da Requerente a título de dano moral o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação (18/08/2014 – fls. 148, data do comparecimento espontâneo da Requerida Sistel), em se tratando de responsabilidade contratual, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN (mora ‘‘ex personae’’); CONDENO Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar em favor da Requerente a título de astreinte o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença, já que se trata de valor arbitrado, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação (18/08/2014 – fls. 148, data do comparecimento espontâneo da Requerida Sistel), em se tratando de responsabilidade contratual, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN (mora ‘‘ex personae’’) CONDENO a Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente a 80% das custas processuais e honorário advocatícios no montante de 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a presente causa não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico jurídica, bem como relevante é o bem jurídico discutido, qual seja a saúde. JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas pelo Requerente na inicial em relação a Requerida BRADESCO SAÚDE S/A. Condeno a Requerente, com fundamento no art. 85, §8°, do CPC/2015 ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerida, bem como em 20% sobre o valor das custas processuais. Esclareço que os ônus a cargo da Requerente sujeitar-se-ão ao regime da justiça gratuita. Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.C.”

Contra a decisão de primeiro grau foram interpostos dois recursos de Apelação, o primeiro por ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO) e OUTROS (Id. 1551215) e o segundo manejado pela empresa requerida FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL (Id. 1551216), ambos conhecidos e desprovidos para confirmar a sentença, conforme Acórdão (id. 3221203) assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA E MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. - Na hipótese em apreço, verificado que o Togado Singular analisou cuidadosamente todos os elementos de prova e fatos carreados aos autos, não há que se falar em reforma do Decisum recorrido. – Na hipótese, não procedem os pedidos formulados pelas partes apelantes, ou sejam, o de majoração dos valores fixados a título de danos morais e multa (astreintes) ou exclusão e ou redução destes, uma vez que a manutenção do quantum fixado pela r. sentença, se apresenta em valores razoável (nem exorbitante, nem desproporcional). À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, o DESPROVIMENTO de ambos os recursos é medida que se impõe.

Insatisfeita, a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL opôs Embargos de declaração (id. 3262743), arguindo os seguintes vícios:

(i) Da omissão quanto à inaplicabilidade do CDC – Violação do art. 927, IV, do CPC pela desobediência às Súmulas 563 e 608/STJ;

(ii) Do erro quanto a não incidência da Lei n. 9.656/1998 ao caso em comento - Legalidade da rescisão unilateral ante à desnecessidade de comunicação prévia - Inaplicabilidade do Artigo 13, Parágrafo Único, II Da Lei Nº 9.656/98;

(iii) Do erro quanto ao reconhecimento de ausência de valores a pagar. Comprovação das regras de funcionamento do plano. Do cerceamento de defesa. Violação ao art. 373, II, do CPC;

(iv) Da omissão quanto aos fundamentos do dano moral – Culpa concorrente. Violação ao art. 186, 476, 944 e 945 do CC;

(v) Da omissão acerca da ausência de descumprimento da liminar deferida. Violação ao art. 537 do CPC.

É de fácil constatação que, exceto a questão acerca da inaplicabilidade do CDC, todas as demais foram repetidas
ipsis litteris
nos presentes Embargos de Declaração ora em análise.

Prosseguindo o feito, tais embargos declaratórios foram julgados pelo Acórdão id 4078116, com a ementa abaixo destacada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. QUESTIONAMENTOS INFUNDADOS. DESPROVIMENTO. O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO SE COADUNA COM A VIA DO RECURSO INTEGRATIVO, NÃO SE PRESTANDO, POIS, PARA REVISAR A DECISÃO OBJURGADA NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Novamente, inconformada a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs Recurso Especial (id. 4249055), o qual foi julgado monocraticamente pelo Ministro Raul Araújo (id 7842165), sendo provido para tão somente reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes, determinando o retorno dos autos à Eg. Corte de origem a fim de que fosse profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender cabível.

Em cumprimento à r. decisão de Id.7842165, da lavra do eminente Ministro Raul Araújo, Relator do Resp. 1951368, procedeu-se a novo julgamento da Apelação da FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL (Id. 1551216),
exclusivamente sobre a matéria atinente a inaplicabilidade do CDC às relações entre as Entidades Fechadas de Previdência Privada e seus respectivos participantes
, entretanto, foi mantido o desprovimento do recurso, a condenação da parte ré em indenização pelo dano extrapatrimonial, pelas astreintes e ônus de sucumbência conforme sentenciado pelo juízo de origem.

Todavia, contra essa decisão de rejulgamento, foram manejados os presentes Embargos declaratórios (id. 23467947) pela FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, mais uma vez, repisando que haveria supostas omissões quanto às matérias acerca da não incidência do Artigo 13, Parágrafo Único, II da Lei n. 9.656/1998 ao caso em comento; cerceamento de defesa. Violação ao art. 373, II, do CPC; fundamentos do dano moral – Culpa concorrente. Violação ao art. 186, 476, 944 e 945 do CC; e, por fim, da ausência de descumprimento da liminar deferida. Violação ao art. 537 do CPC.

Pois bem, diante do todo acima relatado, é forçoso concluir que as questões novamente aventadas neste recurso se encontram cobertas pelo manto da coisa julgada.

Nesse passo, dispõe a norma dos artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei” (grifo nosso).

No presente caso, evidente que a parte Embargante busca rediscutir as questões já julgadas por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do Acórdão id 4078116 que julgou os embargos declaratórios anteriormente opostos, enfrentando as questões, ora repetidas, e afastando a existência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Assim, tendo em vista que o respeito a formação da coisa julgada é um princípio fundamental do sistema jurídico que se refere à autoridade e à imutabilidade de uma decisão judicial, cujo respeito é essencial para garantir a estabilidade e a segurança jurídica, impedindo que as causas sejam rediscutidas indefinidamente, impõe-se a rejeição dos embargos.

Por fim, os presentes embargos de declaração, ao buscarem rediscutir matéria já decidida e reiteradamente fundamentada, revelam-se manifestamente protelatórios. Nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, essa conduta processual configura abuso do direito de recorrer, motivo pelo qual se impõe a aplicação de multa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e aplico à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025